Tribunal: TJBA
Processo: 0006226-08.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006226-08.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELENITA MARIA AVILA TRUTA Advogado(s): GRACIANNE GOES PITOMBO, ANTONIO PINTO MADUREIRA APELADO: Coelbagrupo Neoenergia Advogado(s):ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO BENEFÍCIO DA AUTORA NO SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA, SEM SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006226-08.2011.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, figurando como Apelante COELBAGRUPO NEOENERGIA e como Apelada, ELENITA MARIA AVILA TRUTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.